Tribunal: TJDFT
Processo: 0002433-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO DO LAR. ABANDONO FÍSICO, MATERIAL E AFETIVO. ENUNCIADO N. 595 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a existência de união estável entre as partes no período de entre fevereiro de 1999 e maio de 2013; b) declarar a dissolução da união estável existe entre as partes a partir de 01 de junho de 2013; c) partilhar os direitos relativos ao imóvel objeto dos autos à razão de 50% para cada um dos ex-companheiros. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que o apelado passou mais de dois anos afastado da família sem nenhum tipo de contato, cumprindo, assim, o requisito para a usucapião familiar. Afirma que é a única que arca com o sustento da família e ajuda na criação de seu neto. Narra que todas as testemunhas ouvidas afirmam que não viram o requerido nos últimos anos frequentando o imóvel.
2. Do abandono do lar. 2.1. Artigo 1.240-A do Código Civil: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. 2.2. O abandono do lar pelo ex-cônjuge deve ser voluntário e injustificado e o cônjuge que permanecer no imóvel adquirirá o domínio ou a propriedade integral do bem. 2.3. O Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil: “O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável.” 2.4. No caso dos autos, não há como confundir o abandono do lar de forma voluntária e injustificada com a separação fática ocorrida pela impossibilidade de convívio conjugal. Ao que consta na peça exordial, a requerente esclareceu que houve separação de corpos e que não conviveram mais juntos. Denota-se aqui que não houve saida voluntária do ex-cônjuge do imóvel, mas que o convívio naquele ambiente se tornou inviável. 2.5. A jurisprudência entende que o abandono do lar não é apenas o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a também a ausência de assistência moral e material à família. 2.6. Jurisprudência: “(...) O requisito do abandono do lar, essencial à caracterização da usucapião familiar, é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência não apenas como o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a ausência de assistência moral e material à família.(...)” (00023166420178070019, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 3/6/2020.) 2.7. No caso dos autos, as testemunhas corroboraram a informação de que o ex-cônjuge ainda mantinha contato com as filhas.
3. Apelação improvida.